Tribunal: TJSP
Processo: 2060774-64.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Tutela provisória. Recurso de apelação pendente de julgamento. Pretensão de permanência em plano de saúde, com base no artigo 31 da Lei no 9.656/98, além de alegação de reajuste abusivo. Valores cobrados que, em análise perfunctória, não se mostram exagerados. Requisitos previstos no artigo 299 e §4° do artigo 1.012, ambos do CPC, ausentes. Probabilidade do direito invocado não evidenciada.

Ementa:
Tutela provisória. Recurso de apelação pendente de julgamento. Pretensão de permanência em plano de saúde, com base no artigo 31 da Lei no 9.656/98, além de alegação de reajuste abusivo. Valores cobrados que, em análise perfunctória, não se mostram exagerados. Requisitos previstos no artigo 299 e §4° do artigo 1.012, ambos do CPC, ausentes. Probabilidade do direito invocado não evidenciada. Tutela indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2060774-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente MARCIA
ANTONIO RODRIGUES, é requerido PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a tutela
provisória. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2060774-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Tutela Provisória n.o 2.060.774-64.2020.8.26.0000
Requerente:
MARCIA ANTONIO RODRIGUES
Requerida:
PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.523
Tutela provisória. Recurso de apelação pendente de
julgamento. Pretensão de permanência em plano de
saúde, com base no artigo 31 da Lei no 9.656/98, além
de alegação de reajuste abusivo. Valores cobrados
que,
em
análise
perfunctória,
não
se
mostram
exagerados. Requisitos previstos no artigo 299 e §4° do
artigo 1.012, ambos do CPC, ausentes. Probabilidade
do direito invocado não evidenciada. Tutela indeferida.
1. Trata-se de pedido de tutela provisória apresentado
em sede recursal, em razão da pendência de julgamento de recurso de
apelação.
Alega a requerente que ajuizou a demanda com o
intuito de compelir a requerida a mantê-la vitaliciamente ativa no plano
de saúde, nas mesmas condições que possuía enquanto funcionária da
empresa, com o pagamento de mensalidades pelo ‘preço médio’,
todavia, a demanda foi julgada improcedente. Argumenta que não pode
haver discriminação entre ativos e inativos, dando ênfase na
probabilidade do direito. Destaca que vem sofrendo aumento expressivo
na sua mensalidade, ressaltando o risco de não conseguir arcar com o
alto valor imposto unilateralmente, de R$2.800,00, sendo o correto
R$163,00. A seguir se reporta ao periculum in mora, requerendo, afinal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2060774-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão liminar da tutela, para que a requerida seja compelida a
garantir à requerente e seus dependentes a permanência no plano de
saúde fornecido aos funcionários da ativa, nas mesmas condições de
cobertura, com a mensalidade cobrada por preço médio.
É o relatório.
2. O requerimento não merece acolhimento.
Cuida-se de pedido de tutela provisória em caráter
incidental, com fundamento no artigo 299 do CPC.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência
para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela de
urgência, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Ajuizou a requerente ação de obrigação de fazer,
alegando que se trata de ex-funcionária integrante de plano de
assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial por mais de 10 anos e
que não fora demitida por justa causa, pleiteando, assim, a sua
manutenção no referido plano, reportando-se, ainda, a reajuste abusivo.
Pela r. sentença de págs. 309/317, dos autos de
origem, o pedido foi julgado improcedente, sobretudo por não considerar
nenhuma abusividade nos valores das mensalidades cobradas.
No caso, pende o julgamento de recurso de apelação
em que foi determinada a suspensão do trâmite, com base no Tema 1.034
do C. STJ.
Com efeito, em análise perfunctória, não se verifica a
presença dos requisitos consubstanciados no §4° do artigo 1.012 do
Código de Processo Civil, que justifiquem a concessão da tutela
pleiteada.
Isso porque, é sabido que os valores pagos pelos
empregados, quando na ativa, são bastante reduzidos, uma vez que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2060774-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empresas assumem quase que a totalidade das contribuições.
Ademais,
no
caso,
os
valores
correspondentes
abrangem três dependentes, sendo um idoso, observando-se que as
quantias cobradas, em juízo de cognição sumária, estão em consonância
com a prática de mercado.
Finalmente,
não
se
anteveem
os
pressupostos
necessários para o deferimento do pedido, devendo ser aguardado o
julgamento do recurso de apelação.
3. Com base em tais fundamentos, indefere-se a tutela
provisória.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A295